Tribunal: TJMT
Processo: 1001017-53.2024.8.11.0027
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001017-53.2024.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENESIO FIDELIS DE LIMA - CPF: 284.503.961-15 (AGRAVADO), HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
INÉPCIA DA INICIAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
PRESCRIÇÃO DECENAL
.
TEORIA DA
ACTIO NATA
.
TEMA 1150
.
PREJUDICIA
L
DE MÉRITO
AFASTADA
.

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação do autor, afastando a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito da ação que busca indenização por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as preliminares suscitadas pelo agravante merecem acolhimento; e (
ii
) se ocorreu a prescrição da pretensão
indenizatória, considerando o prazo aplicável e seu termo inicial, conforme o Tema 1150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de impugnação à justiça gratuita, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Comum foram devidamente apreciadas e afastadas na decisão monocrática, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1150.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, pacificou o entendimento de que o prazo prescricional aplicável às ações que discutem desfalques em conta vinculada ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

5. O termo inicial do prazo prescricional, segundo o entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

6. No caso concreto, considerando que o último saque ocorreu em 08/08/2018 e a ação foi ajuizada em 31/10/2024, não há que se falar em prescrição, seja pela aplicação do prazo decenal, seja pela fixação do termo inicial na data do último saque.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

As preliminares de impugnação à justiça gratuita, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Comum não merecem acolhimento quando já devidamente apreciadas e afastadas em decisão anterior, em consonância com entendimento consolidado pelo STJ.

Conforme o Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, tendo como termo inicial o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

Dispositivos relevantes citados:
art. 487, II, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1002258-42.2021.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
da
decisão que

deu provimento ao Recurso
para
“
reformar a sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizado o regular processamento e julgamento do mérito da ação
”.

O
agravante

afirma
que
a decisão não deve prosperar, pois desconsidera matérias de ordem pública que deveriam ter sido acolhidas de plano e extinguido o feito.

Sustenta que o ônus da prova quanto à remuneração correta dos valores do PASEP cabe ao autor, conforme decidido no Tema 1300 do STJ, especialmente quando os saques questionados são sob a forma de crédito em conta ou por folha de pagamento (PASEP-FOPAG), sendo incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC.

Alega que o autor não apresentou qualquer prova mínima que demonstrasse irregularidade, não cumprindo, portanto, seu encargo probatório.

Relata
que
não houve comprovação documental da hipossuficiência financeira do autor, como exigem os
arts
. 98 e 99 do CPC
e
que a presunção de pobreza é relativa, podendo ser afastada quando não há elementos que justifiquem o benefício.

Defende que
que o autor já recebeu todos os valores a que fazia jus conforme a legislação, e que sua discordância se refere apenas aos índices de correção monetária aplicados, sem qualquer prova de desfalque
e
que o pedido configura tentativa de enriquecimento ilícito com base em cálculos que ignoram abonos, rendimentos e valores recebidos ao longo dos anos.

Argumenta que o Banco do Brasil é mero administrador e operacionalizador do PASEP, e que as decisões quanto aos critérios de remuneração são definidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à União Federal. Aponta jurisprudência e a analogia com a Súmula 77 do STJ, que afastou a legitimidade da Caixa Econômica Federal em casos análogos
.

Diz que
a competência para julgar a ação é da Justiça Federal, por envolver fundo gerido pela União Federal.

Alternativamente, requer o reconhecimento da prescrição decenal, conforme o Tema 1150 do STJ, com termo inicial na data de ciência do autor sobre os valores depositados.

No mérito, informa que
todos os valores da conta vinculada ao PASEP do autor foram corretamente remunerados, creditados e atualizados conforme a legislação vigente, inclusive com lançamentos de rendimentos, valorização de cotas e atualizações monetárias
e
que os extratos juntados comprovam que o autor recebeu os rendimentos anualmente e que não há qualquer evidência de desfalque ou erro na aplicação dos índices legais.

Cita que
os cálculos apresentados pelo autor, são viciados, parciais e extrapolam os limites da perícia contábil, especialmente por incluir índices indevidos de correção monetária, expurgos de planos econômicos e juros de mora não previstos em lei.

Destaca que os juros legais incidentes sobre o PASEP são remuneratórios (3% ao ano), não sendo cabível a aplicação de juros de mora, como requer o autor.

Por fim, requer a reforma da decisão, com o acolhimento das preliminares suscitadas, para que o feito seja extinto sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, da ilegitimidade passiva e da incompetência da Justiça Estadual. Subsidiariamente, na hipótese de superação das preliminares, pugna pela improcedência do pedido inicial, diante da inexistência de provas quanto à alegada irregularidade, da correta
aplicação dos índices legais e da ocorrência da prescrição da pretensão
do autor
.

Na contraminuta, o agravado
pugna pelo
não
provimento do
R
ecurso, sustentando que o agravante apenas repete argumentos já superados, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por GENESIO FIDELIS DE LIMA, afastando a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

A ação originária versa sobre pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP. O juízo de
origem
julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no
art. 487, II, do CPC
, reconhecendo a prescrição da pretensão ao ressarcimento, considerando como termo inicial a data do primeiro saque (1988).

Em sede de
A
pelação, o autor sustentou que apenas tomou ciência dos desfalques em 13/06/2024, quando teve acesso às microfilmagens da conta, não sendo possível detectar as irregularidades com os dados anteriormente disponíveis. Pleiteou o afastamento da prescrição e o prosseguimento do feito para julgamento do mérito.

A decisão monocrática deu provimento ao
R
ecurso, afastando a prescrição com base no entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150, que estabelece que o termo inicial do prazo prescricional decenal é o momento em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. Considerou que o último saque da conta ocorreu em 08/08/2018, não havendo prova de ciência anterior dos desfalques, e como a ação foi ajuizada em 31/10/2024, o prazo prescricional decenal não estaria esgotado.

Em seu Agravo Interno, o
agravante
suscita: (i) a necessidade de aplicação do Tema 1300 do STJ quanto à distribuição
do ônus da prova; (
ii
) impugnação à justiça gratuita; (
iii
) falta de interesse de agir; (
iv
) ilegitimidade passiva; (v) incompetência da Justiça Comum; (vi) prescrição quinquenal ou, subsidiariamente, prescrição decenal já consumada. No mérito, sustenta a regularidade da remuneração da conta PASEP e a ausência de falha na prestação do serviço.

Inicialmente, cumpre destacar que as
preliminares suscitadas pelo agravante - impugnação à justiça gratuita, falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Comum - já foram devidamente apreciadas e afastadas na decisão monocrática ora agravada, não tendo o
agravante
apresentado argumentos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado.

A decisão monocrática foi clara ao rejeitar as preliminares, fundamentando adequadamente que: (i) não foram apresentados indícios de modificação na condição econômica do autor que justificassem a revogação da gratuidade; (
ii
) o interesse de agir resta caracterizado pela necessidade de recorrer ao Judiciário para alcançar a tutela pretendida; (
iii
) a legitimidade passiva do Banco do Brasil foi reconhecida pelo STJ no julgamento do Tema 1150; e (
iv
) compete à Justiça Estadual processar e julgar feitos em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP.

Em relação
à prescrição, a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150 (REsp 1.951.931/DF), reconhecendo que o prazo prescricional aplicável é o decenal e que seu termo inicial é o momento em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, em observância à teoria da
actio
nata. No caso concreto, o extrato anexado à petição inicial indica que o último saque da conta ocorreu em 08/08/2018, não havendo prova de ciência anterior dos desfalques. Como a ação foi
ajuizada em 31/10/2024, dentro do prazo decenal contado do último saque, não há que se falar em prescrição.

Nesse contexto, não havendo fatos novos ou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, mantenho o afastamento das preliminares
e da prejudicial de mérito
pelos próprios fundamentos já expostos.

Quanto às demais questões de mérito suscitadas pelo agravante, relativas à correta aplicação dos índices de remuneração e à inexistência de falha na prestação do serviço, tais matérias deverão ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau, após o regular processamento do feito, conforme determinado na decisão agravada
e sob pena
de supressão de instância.

A propósito, desta Câmara:

“
APELAÇÃO. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INÉPCIA DA INICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o réu ao pagamento de R$77.995,54 a título de danos materiais, em razão de falhas na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, bem como ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A sentença ainda impôs juros, correção monetária e condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pela má gestão de contas vinculadas ao PASEP; (
ii
) definir a competência para julgar a demanda; (
iii
) analisar a existência de inépcia da petição inicial; (
iv
) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória; (v) examinar a existência de falha na prestação do serviço e a configuração de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.951.931/DF (Tema 1150), por ser o agente operador responsável pela execução das diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP e pela administração das contas individuais.

A competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, já que a União não figura no polo passivo, e o pedido se volta contra falha na prestação de serviço bancário atribuído exclusivamente ao Banco do Brasil.

A petição inicial apresenta causa de pedir e pedido claros, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não se verificando inépcia.

A prescrição aplicável é a decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, e o termo inicial é o momento em que a parte toma ciência do desfalque, conforme fixado no Tema 1150 do STJ. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, contados a partir do saque ocorrido em 19/01/2018.

A perícia judicial concluiu que houve falha na administração da conta vinculada ao PASEP da autora, com ausência de aplicação de expurgos inflacionários (Planos Verão, Collor I e II) e realização de saques e transferências indevidas, sem que o Banco tenha
apresentado provas suficientes para afastar as conclusões técnicas.

Configurado o nexo causal entre a conduta omissiva do réu e o prejuízo da autora, justifica-se a indenização por danos materiais no valor correspondente ao saldo devido na conta PASEP.

A má gestão da conta PASEP e o descumprimento das normas do programa causam frustração legítima, afetando a dignidade da autora e justificando a fixação de danos morais, cujo valor arbitrado em R$5.000,00 se mostra razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Compete à Justiça Estadual julgar demandas em que se discute a má administração da conta PASEP por instituição financeira, sem participação da União no polo passivo.

A pretensão de ressarcimento por falha na gestão de conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, contados da data em que o titular tem ciência do desfalque.

A constatação de má administração da conta vinculada ao PASEP, com saques indevidos e ausência de atualização monetária devida, justifica a condenação do banco ao pagamento de danos materiais e morais.

O dano moral decorrente da má gestão de recursos depositados ultrapassa o mero dissabor e enseja reparação.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 205; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023.

TJMT 1001322-10.2024.8.11.0036, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025.

TJPR 00490142120228160014 Londrina, Relator.: Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 23/05/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2025.

TJMS Apelação Cível: 0806785-34.2020.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 30/04/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024
”.
(
N.U 1002258-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026